Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o comprovante de pagamento das custas recursais colacionado1 aos autos pela agravante viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, irradiando que não houvera a efetivação do preparo. Destarte, consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. Assim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado da guia do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos a respectiva guia do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurado a gratuidade de justiça. Destarte, assinalo à agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular do recurso que formulara, pois ausente comprovante de recolhimento acostado aos autos em conjunto com a peça recursal, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46488231